Tribunal: STF
Processo: HC 143028
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO MAIOR – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PENA – PRESCRIÇÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Sexta Vara Federal de São João de Meriti/RJ, no processo-crime nº 0001965-31.2011.4.02.5110, condenou o paciente a 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto de cumprimento, e 20 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 55, cabeça (dano ambiental), da Lei nº 9.605/1998, e 2º (usurpação de matéria-prima pertencente à União) da Lei nº 8.176/1991.
    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento à apelação da defesa e proveu parcialmente a do Ministério Público Federal, para redimensionar a pena, elevando-a para 1 ano e 9 meses, considerado concurso formal. Embargos de declaração foram acolhidos, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do artigo 55, remanescendo a pena de 1 ano e 6 meses alusiva ao de usurpação.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habes corpus nº 373.374/RJ. Formalizado agravo, a Sexta Turma desproveu-o. 
     O impetrante sustenta prescrita a pretensão punitiva. Articula com ilegalidade da consideração, como marcos interruptivos do fenômeno, a data de publicação da sentença condenatória e o pronunciamento que, no Regional Federal, aumentou a pena. Afirma extinta a punibilidade, observada a pena aplicada e o tempo transcorrido entre a data do recebimento da peça acusatória e a prolação do acórdão relacionado à apelação. Alude aos artigos 109, inciso V, e 117, incisos I e IV, do Código Penal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca o reconhecimento da extinção da punibilidade, tendo em vista a prescrição. 
    Consulta ao Sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou ocorrido, em 5 de março de 2018, o trânsito em julgado do título condenatório, em virtude do não conhecimento do agravo regimental no recurso extraordinário no agravo em recuro especial nº 1.112.742/RJ. 
    2. Conforme previsto no artigo 117, inciso IV, do Código Penal, tanto a sentença, considerada a data de publicação, quanto o acórdão alusivo à apelação, ainda que confirmatório daquela, constituem marcos interruptivos a serem levados em conta para fins prescricionais. Eis o teor do dispositivo: 
    […]
    Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
    […] 
    IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
    […] 
    Tem-se que entre a data do recebimento da denúncia – 1º de setembro de 2011 –, e a da publicação da sentença condenatória – 8 de julho de 2015 –, bem assim entre essa última e a do acórdão relativo à apelação – 13 de julho de 2016 –, não decorreu tempo suficiente a concluir-se pela prescrição. Ante a pena aplicada – 1 ano e 6 meses de detenção –, o prazo extintivo da punibilidade, a teor do artigo 109, inciso V, do Código Penal, é de 4 anos. Vale notar, segundo veiculado nas informações, a preclusão maior do título condenatório, em 5 de março de 2018, ou seja, também não se verificou, entre o julgamento da apelação e o trânsito em julgado, a prescrição. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem
Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator